Tribunal: TJSP
Processo: 2100226-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100226-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
SUELI DOS REIS VAZ, é agravado SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100226-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11501
2
Agravo de Instrumento no 2100226-18.2019.8.26.0000
Agravante: MARIA SUELI DOS REIS VAZ
Agravado: Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil
Interessado: EQUIPALOJA EQUIPAMENTOS PARA LOJAS LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 11501
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Deferimento de reforço de penhora por
decisão anterior, contra a qual não houve interposição de
recurso. Preclusão configurada. Preliminar arguida em
contraminuta acolhida. Recurso não conhecido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Guilherme Ferreira da
Cruz, que rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente.
Sustenta que a penhora do imóvel de matrícula
no 15.862 e a penhora no rosto dos autos no 1109303-64.2016.8.26.0100
são suficientes para garantir a execução. Pede assim, a desconstituição
da penhora sobre os imóveis de matrículas números 77.023 (1o CRI de
São Vicente/SP) e 19.989 (2o CRI de São Bernardo do Campo/SP).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 178/179).
Contraminuta apresentada às fls. 183/193.
Em preliminar, o recorrido requer o não
conhecimento do recurso, em razão da preclusão da matéria.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100226-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11501
3
Inicialmente, analisa-se a preliminar arguida
em contraminuta.
A decisão agravada tem o seguinte teor, in
verbis:
"Vistos.
Fls. 409/417: rejeito a impugnação.
Com efeito, inexiste a referida
estranheza (fls. 413), pois as medidas não se
excluem. Se o imóvel for expropriado
judicialmente as posteriores penhoras, ex vi
legis, serão desconstituídas, restando ao ora
credor a constrição que fez no rosto dos autos.
Essa, por sua vez, acaso logre
resultado útil por outra via, implicará o
levantamento do gravame imobiliário. Simples
assim, não cabendo a este juízo antecipar
resultado de um incerto concurso de credores
e muito menos decidir sobre avaliações
realizadas
em
demandas
submetidas
à
jurisdição diversa.
Toda essa dinâmica já basta para
evidenciar que o imóvel da matrícula no
15.863 não tem lastro seguro para quitar os
créditos do exequente deste processo e dos
anteriores (sic) (fls. 414), tal qual ser
reconheceu na preclusa decisão de fls.
394/395; dinâmica a mitigar a ordem de
preferência legal.
De incorreto, portanto, nada tem o
reforço ordenado pela - também preclusa -
decisão de fls. 400, pouco importando a
lateral circunstância de estarem os novos dois
imóveis situados em outros municípios.
Posto isto, REJEITO a impugnação.
Lavre
a
serventia
o
termo
mencionado às fls. 400, já recolhido o boleto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100226-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11501
4
ARISP às fls. 406/407.
Int.".
O reforço da penhora foi deferido pela decisão
de fls. 394/395 da execução, disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 25/02/2019:
"Vistos.
Fls.390/393: Cuida-se de pedido de
reforço de penhora, sob alegação que os bens
penhorados são insuficientes para garantia da
execução já que sobre eles pesam várias
constrições.
De fato, o documento de fls.374/387
confirma que existem 15 gravames sobre os
imóveis.
Ademais, o reforço de penhora é
sempre admitido se o bem penhorado for
insuficiente para garantir a execução.
E a jurisprudência do STJ entende
prudente haver avaliação do bem inicialmente
penhorado, para constatar se a divergência
entre o valor da dívida e do bem justifica a
ampliação da penhora.
Todavia, nas situações em que a
superioridade do valor do débito é evidente,
como é o caso dos autos, o juiz pode deferir o
reforço da penhora mesmo sem prévia
avaliação.
Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REFORÇO
DA
PENHORA.
PRÉVIA
AVALIAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
EVIDENTE SUPERIORIDADE DO VALOR
DO DÉBITO. 1. Quando é notório que o valor
do débito supera o bem penhorado, é possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100226-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11501
5
a ampliação da penhora sem prévia avaliação
do imóvel já constrito. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento." (cf. AgRg no REsp
no 1280827 SP, rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 15-12-2015).
"EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Penhora - Reforço de
penhora Admissibilidade Prévia avaliação dos
bens já constritos. Desnecessidade Ausência
de
ofensa
aos
arts.
805
e
874
do
CPC/2015.Havendo
mais
indícios
de
insuficiência da penhora atual do que de um
possível excesso decorrente do seu reforço, é o
caso de se privilegiar o interesse do credor
Manutenção da decisão que deferiu reforço de
penhora,
para
determinar
a
constrição
judicial de mais um imóvel dos devedores -
Recurso
desprovido."
(cf.
A.I.
no
2060357-53.2016.8.26.0000, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado,
j. 22-8-2016).
Assim, hei por bem deferir parte da
penhora bens partilhados nos autos do
inventário
no
0029841-17.2012.8.26.0100,
entretanto a fim se evitar excesso de penhora o
exequente deverá apresentar planilha de
débito atualizada e reduzir a lista indicada
(fls.392 e 393), porquanto flagrante o excesso.
Prazo: 10 dias, sob pena de
arquivamento dos autos.
Intime-se.".
Não houve interposição de recurso pela
agravante contra referida decisão.
Por não ter atacado à época a decisão que
deferiu o reforço da penhora, o direito da agravante de se insurgir contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100226-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11501
6
referida determinação encontra-se atingido pela preclusão, conforme a
disciplina do artigo 507, do Código de Processo Civil.
Destarte, a preliminar arguida pelo agravado
deve ser acolhida.
Pelos motivos expostos, não se conhece do
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator